Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737433-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA GABRIELA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em face da juntada de documento pela embargante no ID 60930495, com reiteração dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Intime-se a parte contrária para, no prazo legal, manifestar-se sobre o novo documento juntado, nos termos do art. 437, §1 o, do CPC/15. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)